Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718633-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO U DA SQS 405 EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se a embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 39321734, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator